Tribunal: TCU
Processo: 001.868/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2348/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual do Maranhão da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/Suest/MA), em desfavor de. Emivaldo Vasconcelos Macedo, prefeito de Campestre do Maranhão (MA), na gestão de 2009 a 2012, em razão da não-apresentação da prestação de contas do Convênio 300/2005, cujo objeto é execução de sistema de água, com vigência de 16/12/2005 a 4/3/2013, e prazo de apresentação das contas até 3/5/2013; Considerando que foram previstos R$ 231.000,00 para a execução do objeto do ajuste, dos quais R$ 210.000,00 seriam repassados pela Funasa e R$ 21.000,00 corresponderiam à contrapartida do convenente; Considerando que houve repasse pela Funasa de apenas da parcela de R$ 84.000,00 (peça 1, p. 171), creditada na conta corrente específica em 22/4/2008 (peça 14, p. 2); Considerando que, ao longo da instrução processual, restou caracterizada responsabilidade exclusiva do ex-prefeito José Teixeira de Miranda, falecido em 17/7/2012, por ter sido signatário do convênio, recebedor dos recursos e não ter executado o objeto em seu período de gestão (2005 a 2008), tendo sido justificada a omissão no dever de prestar contas pelo prefeito sucessor; Considerando que os fatos geradores do débito datam do exercício de 2008, não tendo havida citação válida de José Teixeira de Miranda; Considerando que, após diligências saneadoras determinadas pelo relator (peça 73), os autos vieram para instrução da Unidade Técnica no exercício de 2019, ultrapassado o interregno de mais dez anos dos fatos geradores; Considerando que não foi efetivada a citação válida da representante do espólio de José Teixeira de Miranda, Edina Batista de Sousa Miranda, que, após o longo período mencionado, inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que, caso seja dada continuidade ao processo, ocorreria a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , uma vez que as irregularidades a serem sancionadas ocorreram em 2008 e a citação válida da parte não teria sido materializada até 14/9/2020; Considerando a baixa materialidade do débito, no valor original de R$ 84.000,00, o que recomendaria o arquivamento dos autos, em nome da racionalidade administrativa e da economia processual, dado o custo de controle em processo ainda pendente de citação válida; Considerando, por fim, a jurisprudência desta Corte, conforme Acórdão 4988/2017-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Vital do Rêgo, ao determinar o arquivamento de tomada de contas especial em circunstâncias semelhantes às dos presentes autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 212 do Regimento Interno, artigo 6o, inciso II, e artigo 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência desta deliberação à Superintendência Estadual do Maranhão da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/Suest/MA) e à representante do espólio de José Teixeira de Miranda, acompanhada da instrução que a fundamenta (peças 82/85). 1. Processo TC- Processo 001.868/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Teixeira de Miranda (XXX.238.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura de Campestre do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.